Tribunal: TJPA
Processo: 0805969-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805969-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ZELIANE TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006 C/C ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, I DA LEI Nº 10.826/2003. 1.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade da conduta, eis que a paciente e os demais agentes foram localizados uma quantidade expressiva de entorpecentes, produzindo e embalando substância, além da apreensão de armas de fogo, carregadores e apetrechos caracterizadores da traficância.
2.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA.

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
.
No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa paciente um verdadeiro laboratório de drogas, sendo
apreendidos R$ 1.045,00
, bem como segundo laudo toxicológico (doc. 3221255), trata-se da apreensão vultuosa de mais de 7 (sete) quilos de entorpecente com alto poder viciante, além de vasto material bélico. Demonstra-se que diante de todo o arsenal de objetos ilícitos apreendidos na residência da própria paciente, onde coabitam também seus filhos, é que a presença da mãe, na realidade, é maléfica para seus descendentes, como bem fundamentou a autoridade inquinada coatora. Além disso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.

3. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JOSIEL RODRIGUES MARTINS JUNIOR E PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS em favor de ZELIANE TRINDADE DA SILVA, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, no dia 24 de abril de 2020, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, I da Lei nº 10.826/2003, juntamente com Gleydson Silva Nascimento e Roberto da Gama Duarte.

Aduz que a paciente assumiu a autoria dos delitos, colaborando com as investigações e respondendo a tudo que lhe foi perguntado; bem como é primária e, de bons antecedentes possui residência fixa e é mãe de dois filhos, um deles menor de 12 (doze) anos, sendo a única provedora do lar.

Apontam que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para futura aplicação da lei penal.

Relatam que foi requerida a substituição da prisão preventiva da paciente por medida cautelar diversa da prisão, devido não estarem preenchidos os requisitos para a custódia cautelar. Porém, a autoridade impetrada manteve a medida constritiva de liberdade, por entender estar presente o requisito da garantia da ordem pública

Assevera, o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos, inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Argumentam que, ao manter a prisão preventiva da paciente, a autoridade coatora entendeu não ser o caso de concessão da prisão domiciliar, haja vista que ela colocará em risco não só a ordem pública, mas, sobretudo, a própria filha menor de 12 anos, em decorrência dos malefícios da convivência da menor com a pessoa que, supostamente, influenciará em seu desenvolvimento mental, moral e social, bem como em sua educação.

Entendem que a decisão não merece prosperar, uma vez que é essencial a presença da mãe na vida de um filho. A ausência da mesma pode desencadear traumas irreversíveis na vida da criança, além disso, não há forma de se supor que a convivência entre a paciente e a menor fará algum mal para a formação em geral da criança

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (Id. 3237817).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinando pela concessão da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante a aplicação concomitante de medidas cautelares diversas da prisão (ID 3327670).

Após, os autos vieram-me conclusos, em razão da prevenção para julgar o feito. É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar da paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai da decisão que manteve a prisão dos pacientes, ficou constatada a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo, pois no dia 24 de abril último, por volta das 07h, uma equipe da Polícia Civil recebeu a informação de que na residência localizada na Rua 22 de Janeiro, casa 05, bairro Santa Lídia, nesta cidade, estava ocorrendo a comercialização de entorpecente.

Com a informação, os policiais se dirigiram ao endereço e presenciaram a saída de Roberto Gama Duarte, em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QVD-1835. Ato contínuo a equipe realizou sua abordagem, oportunidade em que localizou com ele uma “marmita” contendo pasta base de cocaína.

Em seguida, os policiais realizaram revista no interior do imóvel e constataram que era uma espécie de laboratório de substância entorpecente, onde localizaram o Gleydson Silva Nascimento e sua companheira, a ora paciente Zeliane Trindade da Silva fabricando e embalando as drogas.

Durante a revista, a Polícia Civil localizou na residência R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) carregadores calibre .40; 01 (um) carregador calibre .380; 55 (cinquenta e cinco) munições calibre .40; 09 (nove) munições calibre .380; 13 (treze) munições, calibre 12; duas balanças de precisão; 01 (uma) pistola, marca Taurus; solução de bateria; sacos plásticos; linhas; fita adesiva; 07 (sete) unidades de “cocaína”; 191 (cento e noventa e um) unidades de pasta base de “ cocaína” e 21 (vinte e um) embrulhos de oxi. Após serem presos em flagrante, os agentes informaram que trabalharam para Alan Georgio Matos Andrade.

Após o flagrante supra referenciado, a paciente teve sua prisão convertida em preventiva justificada pelo magistrado de piso, diante da periculosidade concreta dos mesmos, já que fora flagrado em um local com características de “laboratório”, onde foi apreendia expressiva quantidade de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína, pasta base de cocaína e oxi).

Como bem delineado, na decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que a paciente demonstra total desprezo pela ordem jurídica, diante da audácia extrema de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública, nos seguintes termos:
O fato apurado é grave, sendo necessária a medida para garantir a ordem pública. “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82). A gravidade em concreto da ação foi demonstrada pela ação perpetrada pelos agentes, os quais foram surpreendidos produzindo o material entorpecente, oportunidade em que Gleydson se encontrava fabricando e Zeliane embalava a substância. Na residência foram apreendidos R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) carregadores, calibre .40, 01 (um) carregador, calibre .380, 55 (cinquenta e cinco) munições, calibre .40, 09 (nove) munições, calibre .380, 13 (treze) munições, calibre 12, duas balanças de precisão, 01 (uma) pistola, marca Taurus, solução de bateria, sacos plásticos, linhas, fita adesiva, 07 (sete) unidades de “cocaína”, 191 (cento e noventa e um) unidades de pasta base de “cocaína” e 21 (vinte e um) embrulhos de óxi, circunstâncias suficientes para legitimar a manutenção da custódia preventiva. Registra-se que na residência do casal Gleydson e Zeliane era onde eles possuíam o laboratório para a produção da substância entorpecente.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, ficou demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva da paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida, nos termos da lei processual penal.

No que tange
ao pedido para substituir a prisão cautelar pela prisão domiciliar, por
possuir 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos,
alegando ser a única provedora do lar, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa paciente um verdadeiro laboratório de drogas, sendo
apreendidos R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) carregadores, calibre .40, 01 (um) carregador, calibre .380, 55 (cinquenta e cinco) munições, calibre .40, 09 (nove) munições, calibre .380, 13 (treze) munições, calibre 12, duas balanças de precisão, 01 (uma) pistola, marca Taurus, solução de bateria, sacos plásticos, linhas, fita adesiva, 07 (sete) unidades de “cocaína”, 191 (cento e noventa e um) unidades de pasta base de “cocaína” e 21 (vinte e um) embrulhos de óxi, circunstâncias suficientes para legitimar a manutenção da custódia preventiva.

Além do mais, segundo laudo toxicológico (doc. 3221255), trata-se da apreensão vultuosa de mais de 7 (sete) quilos de entorpecente com alto poder viciante.

Demonstra-se que diante de todo arsenal de objetos ilícitos apreendidos na residência da própria paciente, onde coabitam também seus filhos, é que a presença da mãe, na realidade, é maléfica para seus descendentes, conforme muito bem fundamentou a autoridade inquinada coatora.

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, tendo em vista o grave risco para o bem estar e saúde das crianças e impondo a necessidade da manutenção da prisão preventiva a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Além disso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.

Assim, resta demonstrado que a prisão domiciliar não se mostra suficiente para evitar a prática delitiva. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE CUIDADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA.

1. O registro de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhes dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar em face da verificação das condições objetivas previstas em lei. 2. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Além disso, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.

3. A defesa não demonstrou ser a paciente imprescindível ao zelo de seus filhos, ou ser a única pessoa capaz de dispensar aos infantes os cuidados básicos, que não se resumem ao mero auxílio financeiro (também obrigação da genitora). 4. Paciente reincidente, além de condenações por outros delitos, que demonstra conduta voltada para

prática de ilícitos, cuja prisão domiciliar se mostra de todo ineficaz para a salvaguardar, além da ordem pública, também seus filhos menores, cuja convivência, ao contrário de favorece-los, irá prejudicar a formação de personalidade dos mesmos. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (840290, 840290, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-14).

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais da paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto, denego a ordem do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/08/2020